Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-98.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-98.2022.8.14.0005

APELANTE: MARIA FRANCISCA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. URGENTE PROCEDIMENTO MÉDICO. PROCEDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL DA DEFENSORIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA FUNDADA NO TEMA 793 DO STF. ART. 496, § 4º, II, DO CPC. HONORÁRIOS DEVIDOS. 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VERBA A SER PAGA PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, objetivando a realização de urgente procedimento médico, em favor de paciente diagnosticada com hemorragia subcranóide. Embora tenha confirmado a tutela de urgência anteriormente deferida em favor da paciente, o Juízo
a quo
deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. A Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação contra o afastamento dos honorários.

3. Considerando que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
está fundada em Acórdão proferido pelo STF, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 793), a remessa necessária não tem aplicabilidade ao presente caso, conforme estabelece o art. 496, § 4º, inciso II, do CPC. Remessa não conhecida.

4. Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC.

5. No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada.

6. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença modificada apenas para condenar o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em não de conhecer da remessa necessária e conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação (ID 14368685) interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira (ID 14368682), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ.

A Defensoria Pública ajuizou a referida demanda com o objetivo de garantir a realização de urgente procedimento médico em favor de Maria Francisca Lima, que foi diagnosticada com hemorragia subcranóide proveniente de artéria intracraniana não especificada (CID 10-I60.7).

Embora tenha confirmado a tutela de urgência anteriormente deferida em favor da paciente, o Juízo
a quo
deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência. Nesse ponto, o magistrado sentenciante adotou, como fundamentos, a Jurisprudência do STJ e o reconhecimento da repercussão geral da questão (RE 1140005 – Tema 1002 do STF).

Inconformada com o afastamento dos honorários de sucumbência, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) superação da Súmula nº. 421 do STJ e possibilidade de pagamento dos referidos honorários, inclusive em se tratando de condenação de ente da mesma esfera federativa, tendo em vista a existência de precedente do STF e as alterações introduzidas no art. 134 da Constituição de 1988 e no art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº. 80/94; b) necessidade de prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que o demandado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14368690, arguindo, em resumo: a) impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria; b) distinção do caso concreto em relação ao precedente invocado na apelação, haja vista expressa vedação contida no art. 6º, XVIII, da Lei Complementar Estadual nº. 54/2006.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 14486344.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Reexame necessário. Inaplicabilidade ao caso concreto. Sentença fundada em Acórdão proferido pelo STF, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 793). Remessa não conhecida. Art. 496, § 4º, inciso II, do CPC.

Considerando que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
está fundada em Acórdão proferido pelo STF, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 793), a remessa necessária não tem aplicabilidade ao presente caso, conforme estabelece o art. 496, § 4º, inciso II, do CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 4º Também
não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. (Grifo nosso).

Diante do exposto, deixo de conhecer do reexame necessário, por ser incabível ao presente feito.

II. Recurso de apelação.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ.

A Defensoria Pública ajuizou a referida ação com o objetivo de garantir a internação hospitalar da criança M.K.S.O., que necessitava de leito clínico pediátrico, para tratamento de grave doença bacteriana nos pulmões.

Embora tenha confirmado a tutela de urgência anteriormente deferida em favor da paciente, o Juízo
a quo
deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência. Nesse ponto, o magistrado sentenciante adotou, como fundamentos, a Jurisprudência do STJ e o reconhecimento da repercussão geral da questão (RE 1140005 – Tema 1002 do STF).

Inconformada com o afastamento dos honorários de sucumbência, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) superação da Súmula nº. 421 do STJ e possibilidade de pagamento dos referidos honorários, inclusive em se tratando de condenação de ente da mesma esfera federativa, tendo em vista a existência de precedente do STF e as alterações introduzidas no art. 134 da Constituição de 1988 e no art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº. 80/94; b) necessidade de prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

A Lei Complementar nº. 80/94
“organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”
. O art. 4º, inciso XXI, da referida norma, assim dispõe:

Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública
, dentre outras:

(...)

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
;

(
Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009
). (Grifo nosso).

Observa-se que o inciso acima foi inserido pela Lei Complementar nº. 132, de 7 de outubro de 2009.

O enunciado de Súmula nº. 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelece que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Em 13/1/2014, foi editada a Lei Complementar Estadual nº. 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº. 054/2006). A partir das alterações introduzidas, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº. 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (Grifo nosso).

(NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (Grifo nosso).

O dispositivo acima ratifica o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tais vedações foram superadas por recentíssimo precedente vinculante, proveniente do Supremo Tribunal Federal.

Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

RE 1140005 (TEMA 1002 DO STF). TESE:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No
leading case
acima foi discutido, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada
.

Para demonstrar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, cito os seguintes excertos do voto vencedor, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005:

(...)

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades.
Na ADPF 307 MC-Ref,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
.

9.

Na ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 07.03.2012, o STF afirmou que as mudanças estabelecidas pela EC nº 45/2004 incrementaram a capacidade de autogoverno da Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo inconstitucional qualquer medida normativa que pretenda subordiná-las ao Executivo ou demais Poderes
. Sob esse fundamento, declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Maranhão que inseria a Defensoria Pública na estrutura do Poder Executivo estadual. O mesmo raciocínio permeou outros precedentes sobre as Defensorias Públicas, como a ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 07.03.2012, e a ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 18.05.2016.

10. Da mesma forma,
na ADPF 339
, Rel. Min. Luiz Fux, e na ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assegurou o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual. Afirmou que, ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições do art. 168 da CF, o poder constituinte derivado objetivou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à justiça pela população economicamente hipossuficiente. Essa finalidade é frustrada quando o Poder Executivo retém os duodécimos referentes às dotações orçamentárias da instituição.

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório.
Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

(...)

14. Por fim, reforça a necessidade de revisitar a tese fixada no julgamento do RE 592.730 o fato de que, na AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Nos termos do voto do relator,
após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

(...)

IV. Pagamento de honorários sucumbenciais: justificativa teórica e pragmática

Superação da tese da confusão

30. O instituto da confusão, previsto nos artigos 381 e seguintes do Código Civil, é forma de extinção de obrigação que ocorre quando se reúnem na mesma pessoa, física ou jurídica, as qualidades de credor e devedor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que as defensorias públicas são órgãos destituídos de personalidade jurídica, entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
De acordo com o STJ, a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o pagamento de honorários de sucumbência pelo Estado ao próprio Estado. Nesse sentido, confira o REsp 1.199.715, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 16.02.2011, e o REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03.06.2009, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos.

31.
No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014
,
que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

32. Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos, a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes.
Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais
.

(...)

34.
Ademais, a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias
.

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36.
A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37.
Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)
.

Quanto à observância do precedente qualificado em comento, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia
.

(Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF).

Nesse contexto, considerando os fundamentos explanados, o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial e o fato de que o polo passivo da demanda é composto pelo Estado do Pará, a sentença deve ser reformada, para assegurar os devidos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

A sucumbência decorre do princípio da causalidade. Ao deixar de providenciar o urgente procedimento médico do qual a parte autora necessitava, o Estado deu causa ao ajuizamento da ação. A pretensão da demandante foi integralmente atendida, graças à atuação da Defensoria. Consequentemente, em observância ao precedente vinculante acima destacado (Tema 1002 do STF), o Estado deve pagar honorários de sucumbência em favor da apelante.

Os art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (Grifo nosso).

Utilizando os critérios acima transcritos, voto pela fixação de honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto
:
1) Deixo de conhecer da remessa necessária, com fulcro no art. 496, § 4º, inciso II, do CPC; 2)

conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu provimento, de modo que a sentença recorrida seja reformada, apenas para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários
de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/07/2023